Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701424-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: JOSE TAVARES DA CAMARA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 28507797) interposta por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA em face da sentença (ID 28507793) que, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido da tutela de urgência n° 0701424-32.2021.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a ré à obrigação de autorizar e custear o tratamento com a medicação DACOGEN e VENCLEXTA, conforme pedido médico, confirmando-se a tutela antecipada deferida. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, arcará a ré, ainda, com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §2o, do CPC. À Secretaria para que anote a prioridade na tramitação (art. 1.048, I do CPC). Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada em sistema. Publique-se. Intimem-se. A sentença foi disponibilizada em 02/06/2021 (ID 28507795), publicada em 04/06/2021, com início da contagem de prazo a partir de 07/06/2021. O Réu interpôs apelação ID 28507797 em 30/06/2021, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 28507798), acompanhada de preparo (ID 28507802 e ID 28507803). É o relatório. Preliminarmente, vislumbro a intempestividade da interposição do recurso de apelação ID 28507797 em 30/06/2021. Isso porque, a sentença foi disponibilizada em 02/06/2021 (ID 28507795), publicada em 04/06/2021, com início da contagem de prazo a partir de 07/06/2021. . Por consequência, o término do prazo para interposição do recurso é a data de 25/06/2021 e não 30/06/2021. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação do Apelante FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA para comprovar, no prazo de 5(cinco) dias, a tempestividade do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2021 16:19:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador